Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-27.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001208-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - CPF: 370.481.041-04 (EMBARGANTE), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), AMANDA STACHERA FRANCA - CPF: 369.815.548-60 (ADVOGADO), Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE MATOS MARQUES - CPF: 406.968.078-07 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 363.318.918-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001208-27.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Embargante.

Alega que, resta clara a omissão da decisão embargada, decorrente do silêncio do v. acórdão, que modulou os efeitos da ADC nº 49, sem nada mencionar acerca dos novos embargos de declaração opostos naqueles autos, em 22/08/2023, pelo Sindicato Nacional Das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes – SINDICOM, os quais restam pendentes de apreciação pelo A. STF.

Pontua que, por se tratar de circunstância processual ímpar, qual seja, modulação de efeitos em precedente vinculante que reafirmou o entendimento daqueles firmados anteriormente, é necessário aguardar o julgamento dos embargos de declaração pelo Pretório Excelso, para solução dessa nova celeuma no que tange à sua aplicação aos casos em andamento, uma vez que, o A. STF estabeleceu a modulação de efeitos da decisão para o próximo ano, ao mesmo passo que não considerou jurisprudência vinculante sedimentada que já afastava, há muitos anos, a incidência do ICMS nas operações de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Desse modo, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão verificada a respeito dos aclaratórios opostos na ADC nº 49, devendo-se aguardar referido julgamento, sem que haja modulação de efeitos no presente caso, até sua conclusão.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Embargante, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSPORTE DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – ICMS - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - SÚMULA 166 DO STJ – TEMA 1.099 DO STF – ADC 49 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DEVER DE ACRÉSCIMO AOS JULGADOS PRETÉRITOS - NÃO INTERFERÊNCIA NA CONCESSÃO DA ORDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Uma vez que a hipótese retrata um
writ
de caráter preventivo, em que a concessão da ordem decorre do próprio posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, em julgamentos sob a sistemática dos recursos repetitivos, não há falar em denegação da ordem.

2 - Pelo dever de harmonização dos julgados dos Tribunais Estaduais às decisões emanadas dos Tribunais Superiores, de rigor a reforma parcial da decisão outrora proferida por este Tribunal, a fim de acrescer a modulação dos efeitos resultante do julgado dos Embargos opostos nos autos da ADC 49, que conferiu ao seu acórdão de mérito a “
eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando afastar a possibilidade da exigência do ICMS sobre o transporte de gado bovino entre os estabelecimentos rurais de sua titularidade, localizadas em Estados diversos.

A segurança foi denegada, por entender o Magistrado de Primeiro Grau pela inadmissibilidade do
mandamus
, visto que (...)
não há autuação do Fisco Estadual, revestindo-se a ação mandamental de caráter preventivo.

Contra a sentença, interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, que foi provido por esta Relatora. Ocorre que, após a interposição de agravo interno pelo Embargado, houve a retratação do julgamento e a modificação do
decisum.

Novamente, insurge-se o Recorrente; todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque,
em decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, para o fim de que o julgado tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito:

O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023”.

(ED na ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2023). [Destaquei]

Na hipótese, trata-se de mandado de segurança impetrado
em 3-2-2022,
pelo que não está a figurar na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade nº 49/RN.

De resultado, na hipótese, tão somente a partir de 1º de janeiro de 2024 (exercício financeiro estabelecido como marco temporal nos embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade nº 49/RN) é que não ocorrerá a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, de modo que, sob essa perspectiva, não é possível conceder a pretensão vindicada.

Ademais,
ao apreciar o recurso, esta Relatora consignou em sua decisão o entendimento jurisprudencial do STF sobre o tema, de modo que,
não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023